Tribunal: TJDFT
Processo: 0708634-83.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708634-83.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: FRANCIELE MATTE PERIUS, WILLIAN MATTE, AFONSO CORTES DINIZ NETO, GUSTAVO DA CUNHA CORTES, NEURO MATTE DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a” e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE BENS DO ATIVO FIXO ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE (MATRIZ E FILIAL), SITUADOS EM DIFERENTES UNIDADES DA FEDERAÇÃO. NÃO CONSTITUIÇÃO DO FATO GERADOR. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Se os impetrantes, apresentando como causa de pedir a não incidência de ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, apontam atos concretos praticados pelo Senhor Subsecretário da Receita da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, consistentes na exigência do pagamento do ICMS nas ocasiões em que as impetrantes deslocam mercadorias entre seus próprios estabelecimentos comerciais situados em estados diversos, não se há de falar em mandado de segurança contra lei em tese, tampouco em ausência de indicação de ato coator. 2. "Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte" (Verbete no 166, da Súmula do STJ). Ademais, segundo tese fixada pelo excelso STF, em recurso extraordinário com repercussão geral conhecida (Tema 1099), “não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia”. 3. Possível a declaração do direito à compensação de tributos recolhidos nos cinco (05) anos anteriores à impetração de mandado de segurança. 4. Apelo provido. No especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 27 da Lei 9.868/1999 e 927, inciso I, do CPC, sustentando a necessidade de sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do processo paradigma do Tema 1.099 do STF. Aduz que é alta a probabilidade de modulação dos efeitos da decisão que norteia o entendimento exarado. No recurso extraordinário, após defender a existência repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando transgressão ao artigo 102, § 2o, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp n. 2.108.361/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 23/9/2022). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 27 da Lei 9.868/1999 e 927, inciso I, do CPC. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 949, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI, PELO COLEGIADO A QUO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 324 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. ICMS. NÃO INCIDÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE BEM DO ATIVO IMOBILIZADO ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO, EM PARTE, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, o contribuinte ajuizou ação ordinária contra o Estado do Amazonas, objetivando a anulação de débito de ICMS relativo a operação de transferência de ativo imobilizado, entre estabelecimentos da empresa situados em Pernambuco e Amazonas, bem como a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária nas operações de transferência de bens do ativo imobilizado entre estabelecimentos da autora localizados no Estado do Amazonas ou em outros entes da Federação. O Juízo singular julgou procedentes os pedidos. O Tribunal de origem negou provimento à Apelação e à Remessa necessária, ensejando a interposição do presente Recurso Especial. (...) V. Inocorre violação ao art. 949, parágrafo único, do CPC/2015, uma vez que, ao afastar a incidência do ICMS sobre a transferência de bens do ativo imobilizado entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, o Colegiado a quo limitou-se a aplicar a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, sem declarar, incidentalmente, a inconstitucionalidade de qualquer dispositivo legal. VI. Ao assim decidir, o Colegiado a quo o fez amparado na vetusta jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que "a saída física de um certo bem não é de molde a motivar a cobrança do imposto de circulação de mercadorias. Requer-se, como consta do próprio texto constitucional, a existência de uma operação que faça circular algo passível de ser definido como mercadoria, pressupondo, portanto, (...) a transferência de domínio" (STF, RE 158.834/SP, Rel. Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, Rel. p/ acórdão Ministro MARCO AURÉLIO, TRIBUNAL PLENO, DJU de 05/09/2003). VII. Não tendo o acórdão hostilizado expendido qualquer juízo de valor sobre o art. 324 do CPC/2015, a pretensão recursal esbarra em vício formal intransponível, qual seja, o da ausência de prequestionamento - requisito viabilizador da abertura desta instância especial -, atraindo o óbice da Súmula 211/STJ. VIII. Conquanto a matéria relativa ao art. 324 do CPC/2015 tenha sido suscitada nos Declaratórios opostos em 2o Grau, no presente Recurso Especial a parte recorrente, no capítulo atinente à violação ao art. 1.022 do CPC/2015, não alegou omissão em relação à tese subjacente ao art. 324 do CPC/2015, razão pela qual não restaram observados os requisitos, previstos no art. 1.025 do CPC/2015, para fins de consideração do prequestionamento ficto. IX. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial 1.125.133/SP (Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe de 10/09/2010), sob a sistemática dos recursos repetitivos, reassentou a ótica, já cristalizada na Súmula 166/STJ, de que "não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte". Na oportunidade, ficou consignado que a não incidência abrange não somente a transferência de mercadorias integrantes do ativo circulante, mas também a transferência de bens classificados no ativo imobilizado. X. O entendimento acima foi recentemente reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal, no Agravo em Recurso Extraordinário 1.255.885/MS (Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, TRIBUNAL PLENO, DJe de 14/09/2020), sob o regime de repercussão geral (tema 1.099). Na ocasião, a Suprema Corte assentou tese no sentido de que "não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia". XI. Por fim, o Supremo Tribunal Federal julgou improcedente a ADC 49/RN (Rel. Ministro EDSON FACHIN, TRIBUNAL PLENO, DJe de 03/05/2021), declarando a inconstitucionalidade dos arts. 11, § 3o, II, 12, I, no trecho "ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular", e 13, § 4o, da Lei Complementar 87, de 13/09/96. XII. Recurso Especial conhecido, em parte, e, nessa extensão, improvido. (REsp n. 1.851.134/AM, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 25/6/2021) (g.n.). PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO. JUROS ENTRE A DATA DA ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS E O EFETIVO PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO OU PRECATÓRIO. REALINHAMENTO DA JURISPRUDÊNCIA. INCIDÊNCIA. RE 579.431. I - A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que é desnecessário aguardar-se o trânsito em julgado de decisão proferida em matéria repetitiva e repercussão geral para sua aplicação. II - A Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.143.677/RS, Rel. Min. Luiz Fux, sob o regime do art. 543-C do CPC, consolidou entendimento no sentido de que não incidem juros moratórios entre a data da elaboração da conta de liquidação e a do efetivo pagamento do precatório ou da requisição de pequeno valor (RPV). III - Contudo, em julgamento recente, o Supremo Tribunal Federal decidiu em sentido oposto. IV - No Recurso Extraordinário 579.431/RS, a Suprema Corte, em 19 de abril do corrente ano, decidiu que incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório. V - Assim, diante da recente decisão do Supremo Tribunal Federal, deixa-se de aplicar o entendimento do Recurso Repetitivo 1.143.677/RS, para, alinhado com o STF, decidir que incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório. Assim, deve ser dado provimento ao agravo interno para prover o recurso ordinário. VI - Agravo interno provido. (AgInt nos EDcl no RMS n. 47.944/RO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2018, DJe de 17/8/2018) (g.n.). Ainda sobre os temas, confiram-se o REsp n. 1.993.702, Ministro Herman Benjamin, DJe de 02/05/2022, e o AREsp 1719956, Relator Ministro JESUÍNO RISSATO, DJe 14/10/2022. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1943041/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Ademais, “É possível a aplicação da Súmula 83 do STJ aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c"do permissivo constitucional, de acordo com a jurisprudência do STJ” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.034.103/SP, relator Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 13/5/2022). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário, lastreado na alegada ofensa ao artigo 102, inciso I, § 2o, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa, uma vez que o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 1385720 AgR, Relator LUIZ FUX (Presidente), DJe 2/9/2022). Ademais, a pretensão recursal não merece prosperar, tendo em vista que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte (ARE 1393707 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 7/10/2022). Confira-se: Embargos de declaração em agravo regimental em embargos de divergência no agravo regimental no agravo de instrumento. 2. Direito Tributário. Conflito entre o ICMS e o ISSQN. 4. Pedido de sobrestamento para aguardar julgamento de ação direta de inconstitucionalidade. ADI no 4.389/DF/MC. Impossibilidade. Ausência de normas a subsidiar o acolhimento do pedido. Precedentes. 5. Ausência de omissão na decisão embargada. 6. Embargos de declaração rejeitados. (AI 803.296-AgR-EDv-AgR-ED-terceiros, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 25/3/2019). Veja-se, também, sobre a matéria o ARE 1394302, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 17/10/2022. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010